Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600858-16.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
27/05/2022
Número: 0600858-16.2020.6.16.0199
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 05/04/2022
Processo referência: 0600858-16.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600858-
16.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas da candidata Silvania
Aparecida Rodrigues, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Silvania Aparecida Rodrigues, candidata
ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de São José dos
Pinhais/PR, rejeitadas porque a requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na
legislação eleitoral, no caso, juntada de extrato bancário, contemplando todo o período de
campanha, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com
as regras legais, uma vez que o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente,
a apresentação dos extratos bancários, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência,
em sua forma definitiva, sob pena de inobservância de requisito material indispensável, que
conduz à rejeição das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SILVANIA APARECIDA RODRIGUES DE
SOUSA VEREADOR (EMBARGANTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
SILVANIA APARECIDA RODRIGUES (EMBARGANTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42963
071
23/05/2022 17:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.721

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600858-16.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 SILVANIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA
VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: SILVANIA APARECIDA RODRIGUES
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O .
O M I S S Ã O .
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
M A T É R I A
E X P R E S S A M E N T E
APRECIADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão
j u d i c i a l h o u v e r o b s c u r i d a d e ,
contradição, omissão ou erro material
(artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II do
Código Eleitoral).
2. A não apresentação dos extratos
bancários de campanha viola legislação
eleitoral expressa, de modo que
impossibilita o conhecimento da origem
de suas receitas e destinação de suas
despesas.
3. O órgão julgador não está obrigado a
analisar de forma expressa todos os
dispositivos legais suscitados pela parte
Num. 42963071 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317345601500000041935645
Número do documento: 22052317345601500000041935645

e tampouco a rebater um por um de seus
argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em
tese, possam infirmar a conclusão
adotada no julgado (artigo 489, IV, do
CPC).
4. Mero inconformismo quanto ao não
acolhimento dos princípios da boa-fé, da
proporcionalidade e da razoabilidade
não consagra os requisitos para a
alegação de omissão.
5. O candidato deixou de cumprir o
previsto na legislação eleitoral
n e c e s s á r i o p a r a a a n á l i s e e
confiabilidade de suas contas,
ensejando sua desaprovação.
6. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/05/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SILVANIA APARECIDA
RODRIGUES DE SOUSA, candidata ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra
acórdão proferido por este e. Tribunal (id. 42932023) que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso.
A embargante sustenta (id. 42936637) a existência de omissão no julgado
quanto a ausência de apreciação dos argumentos que revelam a sua boa-fé, vez que
apesar de não terem sido apresentados os extratos de todo o período de campanha, as
contas foram devidamente declaradas e o valor da movimentação foi diminuto, tratando-
se apenas de recursos estimáveis, oriundos de doações efetuadas pela chapa majoritária,
devendo ser considerados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Num. 42963071 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317345601500000041935645
Número do documento: 22052317345601500000041935645

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões apontadas, bem como considerar presquestionados os dispositivos de lei
aventados.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (id.
42942704), manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração
opostos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora do Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bom como
para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de
omissões.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil. As
questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões
de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de
apreciar algum desses pontos ocorre a omissão.
Pois bem.
Na hipótese de que se cuida, a embargante aponta a não observância da
incidência dos princípios da razoabilidade e da probabilidade, uma vez que, apesar de
não apresentados os extratos bancários contemplando todo o período de campanha, o
valor ausente (R$950,01) é irrisório, caracterizando a sua boa-fé. Além de não ter sido
analisada a jurisprudência do TSE mencionada no recurso.
Entretanto, ao contrário do que afirma a embargante, o acórdão embargado
apreciou expressamente essas questões, confira-se:
“(...)
Pois bem. É certo que a apresentação dos extratos bancários é obrigatória, nos termos do
artigo 53 da Resolução TSE n. 23.607/2019, de seguinte teor:
Num. 42963071 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317345601500000041935645
Número do documento: 22052317345601500000041935645

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
A regra é clara e não admite tergiversação. Os extratos bancários são documentos
essenciais e necessários para demonstrar a movimentação financeira da campanha. Trata-
se de obrigação que não pode ser suprida por outros documentos.
No particular, consta nas informações prestadas pela recorrente o extrato bancário de
pessoa física, Silvania Aparecida Rodrigues de Sousa (id. 42844019), o que não
corresponde aos gastos realizados em campanha, necessários para essa prestação de
contas.
Nesse ponto, anoto que a ausência de apresentação de extratos bancários contemplando
todo o período de campanha é vício grave que impede a efetiva fiscalização da Justiça
Eleitoral em relação à movimentação financeira, consistindo, portanto, irregularidade que
enseja a desaprovação das contas.
(...)
Ademais, vislumbra-se na id. 42844050 a intimação a candidata para apresentar os
documentos faltantes, porém esta apenas reiterou que teria juntado os extratos à id.
42844019. Sucede que esse documento não corresponde aos extratos necessários para a
prestação de contas, conforme já pontuado, o que impede o reconhecimento da existência
de boa-fé.
(...)
Outrossim, não é válida a argumentação que a presente falha limitou-se a R$ 950,01, eis
que a falta dos extratos bancários impossibilita a aferição da real movimentação financeira
nas contas bancárias de campanha. Logo, não se constata que o vício represente valor
inferior a R$ 1.064,10.
Dessa forma, considerando que a ausência de informações compromete relevantemente a
atividade de fiscalização das contas prestadas, incabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo forçoso o desprovimento do recurso,
mantendo-se a desaprovação das contas.
(...)”

De todo modo, repito que a não apresentação dos extratos bancários de
campanha viola legislação eleitoral expressa, de modo que impossibilita o conhecimento
Num. 42963071 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317345601500000041935645
Número do documento: 22052317345601500000041935645

da origem de suas receitas e destinação de suas despesas. Logo, a candidata deixou de
cumprir o previsto na legislação eleitoral necessário para a análise e confiabilidade de
suas contas, ensejando sua desaprovação. Outrossim, oportunizou-se a candidata que
apresentasse o documento ausente no decorrer do processo, o que não o fez. Dessa
forma, não há de se falar em acolhimento dos princípios da boa-fé, da proporcionalidade
e da razoabilidade.
Destaco, ainda, que o mero inconformismo quanto ao não acolhimentos dos
princípios apontados não consagra os requisitos para a alegação de omissão.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (art. 489, IV, do CPC).
Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita quaisquer
vícios, mas sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela
estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600858-16.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: ELEICAO
2020 SILVANIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA VEREADOR, SILVANIA APARECIDA
RODRIGUES - Advogados do(a) EMBARGANTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES
LEMOS - PR59589-A, TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª
Num. 42963071 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317345601500000041935645
Número do documento: 22052317345601500000041935645

ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 18.05.2022.
Num. 42963071 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317345601500000041935645
Número do documento: 22052317345601500000041935645